Tribunal: TJSP
Processo: 2296478-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA ORDEM DE PENHORA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE O AGRAVANTE E A AGRAVADA QUE ABRANGEU REFERIDOS BENS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.